Tribunal: TJPA
Processo: 0818792-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818792-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EMPRESA DE NAVEGACAO SANTANA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150, § 4º, DO CTN. SUSPENSÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que deferiu liminar em Ação Anulatória movida pela Empresa de Navegação Santana Ltda. (ENASAL). A decisão de primeiro grau suspendeu a exigibilidade dos autos de infração n.º 042023510000126-1 e 042023510000458-9, relacionados ao ICMS. O agravante argumenta equívoco na aplicação da decadência e insuficiência probatória quanto ao pagamento antecipado do tributo.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se a correção ou não da decisão que aplicou a regra do art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional (CTN) para contar o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, considerando o pagamento antecipado (ainda que parcial) do ICMS.
III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada está em conformidade com a legislação tributária, tendo o Juízo de primeira instância corretamente aplicado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4º, do CTN, uma vez que o pagamento do tributo ocorreu dentro do prazo legal, embora de forma parcial.

4.

O entendimento é respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que, nos casos de lançamento por homologação, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário é contado a partir da data do fato gerador, quando o pagamento foi realizado, ainda que parcialmente, pelo contribuinte.
IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:

6.

Nos casos de lançamento por homologação e pagamento antecipado, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é contado a partir da data do fato gerador, conforme o art. 150, § 4º, do CTN.

7.

A decisão que aplica a decadência corretamente, com base no pagamento realizado, deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 150, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.545.481/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 01/07/2019.
STJ, AgInt no REsp 1.097.248/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 13/05/2019.
STJ, AgInt no AREsp 2.052.527/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 15/12/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 04 de dezembro
de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Párá

em face da
decisão monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante
,
mantendo a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos da
Ação Anulatória ajuizada pela
Empresa de Navegação Santana Ltda – ENASAL
em
desfavor do agravante, deferiu pedido de liminar,
determinando a suspensão dos autos de infrações n° 042023510000126-1 e 042023510000458-9.

Nas razões recursais (ID 26728642 - Pág. 1/15), o patrono do agravante aduziu que a decisão agravada, no que se refere ao AINF nº 042023510000126-1, partiu da premissa fática de que houve pagamento parcial do ICMS relativo aos fatos geradores de 2018 e, com base nisso, aplicou a regra decadencial do art. 150, § 4º, do CTN, contando o prazo da data do fato gerador, para concluir pela correção da decisão de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade do referido auto de infração.

Sustentou, em síntese, que o equívoco da decisão monocrática reside na aplicação generalizada da tese de decadência, com base no art. 150, § 4º, do CTN, aos
autos de infrações n° 042023510000126-1 e 042023510000458-9.

Aduziu, ainda, a insuficiência probatória quanto à ocorrência de pagamento antecipado (ainda que parcial) relativamente aos débitos de DIFAL apurados no AINF nº 042023510000126-1.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

A empresa agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (ID

27834149 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se sobre o acerto ou não da decisão monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo

Estado do Pará, mantendo
a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Empresa de Navegação Santana Ltda – ENASAL em desfavor do ora agravante, deferiu pedido de liminar,
determinando a suspensão dos autos de infrações n° 042023510000126-1 e 042023510000458-9.

Ressalto, inicialmente, que o Código Tributário Nacional prevê no art. 173, inciso I, que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Trata-se da regra geral do termo inicial da decadência.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 973.733/SC (recurso repetitivo), fixou a seguinte tese (Tema 163):

“Tema 163: O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”

Ocorre que, no lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo deve antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Outrossim, no lançamento por homologação, ocorrendo o pagamento dentro do prazo legal, ainda que parcial, o prazo decadencial é contado da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4º do CTN, que preceitua o seguinte:

“Art. 150. [...]

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

Destarte, da leitura do artigo supramencionado se observa que, passando o prazo de cinco anos, sem qualquer pronunciamento da autoridade fiscal, ocorre a homologação tácita.

No caso dos autos, considerando que a empresa agravada realizou

o recolhimento do ICMS de algumas mercadorias nos meses de 2018, a
plica-se a regra do art. 150, § 4º do CTN, ou seja, o prazo decadencial deve ser contado da data da ocorrência do fato gerador, motivo pelo qual, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida.

O agravante alega, ainda, a insuficiência de provas quanto à ocorrência do pagamento antecipado do tributo, principalmente no que tange aos débitos de DIFAL (Diferencial de Alíquota) apurados no Auto de Infração nº 042023510000126-1. Contudo, a decisão de primeira instância, ao deferir a liminar, não se baseou apenas na alegação do pagamento, mas também na análise do conjunto probatório, que, embora parcial, foi suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da ação anulatória.

O fato de o pagamento ter sido parcial não impede a aplicação da regra do
art. 150, § 4º, do CTN,
pois a própria legislação reconhece que, nos casos de lançamento por homologação, o pagamento realizado dentro do prazo legal, ainda que em parte, tem o poder de interromper a decadência. A jurisprudência citada reforça esse entendimento, não havendo razão para reverter a decisão que aplicou corretamente a norma.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o. DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SE REVELAM EXORBITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que o pagamento é antecipado pelo contribuinte, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o. do CTN, tendo a Fazenda Pública, em regra, 5 anos para homologar o pagamento antecipado, a contar da ocorrência do fato gerador. Precedentes: AgInt no REsp. 1.097.248/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.5.2019; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.301.935/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.12.2018; REsp. 1.650.765/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.4.2017. 2. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que os fatos geradores do ICMS ocorreram entre os meses de janeiro a dezembro de 1997, e a insurgência em desfavor da homologação se deu em 30.12.2002. Logo, operou-se a decadência.
3. O entendimento desta Corte é de que a revisão dos honorários advocatícios pelas instâncias extraordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor se revelar manifestamente irrisório ou excessivo. Na espécie, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 30.000,00, quantia esta não exorbitante, considerando o valor da causa (R$ 445.168,13), a duração do processo e o trabalho desempenhado pelo Causídico. 4. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.545.481/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição nos autos de execução fiscal. No Tribunal a quo, o agravo foi parcialmente provido para pronunciar a prescrição quinquenal antecedente do crédito objeto das CDAs n. 36.220.808-5 e 36.220.809-3. II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "Constituído o crédito tributário com a entrega de diversas GFIP's entre 2004 e 2005, consumou-se a prescrição porque o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 15.09.2011, após o decurso do prazo quinquenal(CTN, art. 174, p. único), sem que tenha sido informada a ocorrência de fatos suspensivos da exigibilidade do crédito ou interruptivos da prescrição. Não obstante a entrega das GFIP's em 2004/2005, o crédito dessa CDA foi objeto de lançamento suplementar, notificado ao contribuinte, conforme Relatório do Lançamento de Débito Confessado da Delegacia da Receita Previdenciária em Goiânia-GO: [...] Daí que nesta demanda não se aplica o "recurso repetitivo" do STJ nº 1.143.094/SP porque esse precedente trata-se dos casos em que o crédito tributário exigido foi lançado integralmente com a entrega da GFIP." III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo sujeito à homologação é de 5 anos do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.674.329/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/9/2017, DJe de 13/10/2017; AgInt no REsp n. 1.842.061/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 18/12/2019.
V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.052.527/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. APLICAÇÃO

DO ART. 150, § 4o. DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SE REVELAM EXORBITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que o pagamento é antecipado pelo contribuinte, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o. do CTN, tendo a Fazenda Pública, em regra, 5 anos para homologar o pagamento antecipado, a contar da ocorrência do fato gerador. Precedentes: AgInt no REsp. 1.097.248/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.5.2019; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.301.935/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.12.2018; REsp. 1.650.765/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.4.2017. 2. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que os fatos geradores do ICMS ocorreram entre os meses de janeiro a dezembro de 1997, e a insurgência em desfavor da homologação se deu em 30.12.2002. Logo, operou-se a decadência.
3. O entendimento desta Corte é de que a revisão dos honorários advocatícios pelas instâncias extraordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor se revelar manifestamente irrisório ou excessivo. Na espécie, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 30.000,00, quantia esta não exorbitante, considerando o valor da causa (R$ 445.168,13), a duração do processo e o trabalho desempenhado pelo Causídico. 4. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.545.481/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019)”

Destarte,
pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
04
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/12/2025